Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012393-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (PACIENTE), CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARISTHANE ELAINE RODRIGUES ALVES - CPF: 083.296.109-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante,
tanto que nem mesmo a vítima queria a sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012393-25.2021.8.11.0000

PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva.

Neste contexto, sustenta que
i)
não há falar em descumprimento de medida protetiva, pois a vítima não desejava a prisão do paciente, anuindo com a sua aproximação;
i)
não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva;
ii)
não foi observada a Recomendação 62/2020 do CNJ;
iii)
a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena; iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. n.
94623482.

As informações de praxe foram apresentadas, id. n.
95711967

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
98300467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica do delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 no dia
30/06/2021
, sendo que a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia, ocasião em que foi convertida a prisão,
ante o descumprimento reiterado de medidas protetivas
, são estes os fundamentos invocados,
in verbis:

“ (...)

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Calisrube Sousa Oliveira.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que foram acionados via Copom, onde vizinhos da vítima informaram que o conduzido em outras oportunidades provocou danos na residência; que ao chegarem no local se depararam com o custodiado ao lado de fora da porta com um vidro quebrado na mão, ocasião em que o Sr. Adão Borba, ex-cunhado da vítima MARISTHANE ELAINE, afirmou que a citada estava ficando em sua residência até resolver a situação com o flagranteado, bem como o mesmo estaria descumprindo medidas protetivas.

Narraram ainda que a vítima não queria que realizassem a detenção do custodiado e que não compareceu a Delegacia de Polícia.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Importante fazer uma breve retrospectiva do caso dos autos, com a finalidade de demostrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, vejamos:

- Autos 1003031-84.2021.8.11.0004:
O custodiado foi preso em flagrante no dia 03/04/2021, pela suposta pratica do crime tipificado no art. 9o do Código Penal em desfavor da Sra. Maristhane Elaine Rodrigues Alves, sendo deferida a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas protetivas;

-Autos 1003032-69.2021.8.11.0004:
Deferimento de medidas protetivas em favor de Maristhane Elaine Rodrigues Alves, proibindo o suposto agressor de se aproximar e entrar em contato com a vítima, dentre outras medidas;

- No dia 07/04/2021 o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do custodiado, nos autos da medida protetiva, tendo em vista o descumprimento das mesmas, já que após a sua soltura, o flagranteado compareceu na residência onde a vítima estava acomodada e supostamente a ameaçou de morte, a agrediu fisicamente e tentou força-la a ir embora com ele.

Assim, foi decretada a prisão preventiva de Calisrube, o qual foi preso no dia 29/04/2021 (auto do cumprimento 1003874-49.2021.8.11.0004);

Calisrube foi posto em liberdade no dia 24/06/2021
, após a instrução e sentença em um dos processos criminais contra a vítima (autos 1004002-69.2021.8.11.0004), ocasião em que foi fixado como medida cautelar a proibição de se aproximar de Maristhane (ID 58955918).

Denota-se, da breve cronologia dos fatos, que não há medida cautelar diversa da prisão que seja suficiente ao presente caso.

O custodiado já descumpriu medidas protetivas e condições de liberdade provisória por DUAS OCASIÕES sempre se reaproximando da ofendida.

Fica claro a situação de risco que a vítima se encontra, pois não transcorreu nem uma semana de sua soltura e o flagranteado voltou a descumprir as medidas protetivas impostas.

REPITO, a prisão anterior do custodiado, por descumprimento de medida protetiva, foi revogada no dia 24/06/2021 e no dia 30/06/2021 o mesmo foi preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Calisrube Sousa Oliveira. (...)”

Não obstante as razões do Juízo
a quo
, entendo que deve ser parcialmente concedida a ordem.

Isso porque, o Policial Militar
KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA
, que atuou na ocorrência, declarou à Autoridade Policial que a vítima não queria a prisão do paciente, inclusive, negou a prestar declarações na Delegacia,
in verbis
:

“(...) esclarece o depoente que a vítima MARISTHANE,
não queria que os policiais trouxesse o suspeito, inclusive se recusou em vim a esta delegacia
; Que temendo o depoente que a presença do suspeito ocasionasse um problema mais sério as vítimas, o deteve conduzindo a esta delegacia; Que quando da saída para trazerem o suspeito, o senhor ADÃO os informou que o suspeito estava descumprindo Medida Protetiva, pois a senhora MARISTHANE havia requerido tal medida contra o suspeito;
Que ainda assim a vítima falou aos policiais que não queria que fosse realizado a detenção do suspeito
(...)”

Da mesma forma, o paciente em seu interrogatório, afirma que realmente descumpriu ordem judicial, pois resolveu entrar em contato com sua ex-companheira, pois um amigo (ZÉ ROBERTO) havia lhe dito que ela queria falar com ele, e assim procedeu por amar sua esposa.

Neste contexto, a
inda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas, não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante, e ao
que tudo indica teve anuência da vítima, tanto que nem mesmo queria a sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

Além do mais, consoante jurisprudência do STJ, ainda que efetivamente tenha o paciente violado cautelar de não aproximação da vítima, e se a vítima contribuiu para o paciente dela se aproximar não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao
fato dolo de desobediência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.
4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória. (HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, COM ANUÊNCIA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

- É descabida a prisão cautelar quando demonstrado nos autos que o paciente, preso em razão do descumprimento de medidas protetivas, se aproximou da vítima com anuência desta, que consentia na boa convivência do paciente com as filhas. Todavia, ficam mantidas as medidas protetivas outrora fixadas em favor da vítima, caso ela não consinta com a aproximação do paciente.
- Ordem concedida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.108309-0/000, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018)”

Contudo,
o descumprimento ou não da medida protetiva deverá ser debatida na origem
.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema,
tendo em vista que as circunstâncias do caso não revelam o risco processual
, ao ponto de justificar a prisão preventiva.

Dessa forma, diante da inexistência de elemento que justifique a custódia preventiva do paciente, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
;
e
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio
;
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, previstas na Lei n. 11.340/2006.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas. (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021